Tribunal: TJSP
Processo: 2259050-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
VOTO No 30347

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio online de valores depositados em conta poupança. Impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança até o limite legal de 40 salários mínimos. Art. 833, inc. X, do NCPC. Jurisprudência do C. STJ. Decisão reformada.

Recurso provido.